Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO AGRAVANTE EM DESFAVOR DOS AGRAVADOS. OFERTA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade tornando insubsistente a penhora.
2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade do bem, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
3. Precedentes: 3.1. “(...) 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade , sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. (...)”. (07013862020178070014, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.).
3.2. “(...) 2. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Precedentes. 3. Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020469912AGI, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/3/2017)
4. Recurso provido.